Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723813-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0006836-45.2013.8.07.0007 – ids 233597010; 237219304 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, reduziu as astreintes para o limite de R$ 30.000,00, determinou sua execução em autos apartados e que seu levantamento não poderá ocorrer antes do encerramento da sentença da obrigação de fazer; desconstituiu a penhora do imóvel indicada no id 175467220 porque objetivava o pagamento das astreintes, não de taxas condominiais, declarando, por conseguinte, a perda do objeto dos embargos de terceiro no 0708199-06.2025.8.07.0007, intimou o Condomínio a informar, no prazo de 30 dias, como pretende executar a obrigação de fazer descumprida pelo devedor (sem prejuízo da execução da multa), descrever quais as construções realizadas na unidade 1.601 que estão em desacordo com o projeto inicialmente aprovado, por ocasião da expedição da carta de habite-se, apontando o que precisa ser feito, qual valor de cada obra, empresa que vai executá-la, cronograma, etc. Narra que o processo tem mais de 12 anos, com inúmeros recursos, transcorrendo-se mais de 2 anos para que o agravado cumprisse a obrigação de fazer que lhe foi determinada, sem êxito, sendo requerida a penhora de imóvel visando obter a satisfação da obrigação para pagamento da multa recursal e astreintes. Informa que pagou R$ 862,67 para registro da penhora e R$ 10.500,00 para realização de prova pericial em relação ao valor da avaliação do bem e do valor estimado da obra de demolição, dentre outros gastos. Alega que a ordem de desconstituição da penhora, que também tinha a finalidade de que um futuro adquirente desfizesse a obra irregular, não levou em consideração os gastos realizados pelo credor para a diligência da penhora, que totalizou o valor de R$ 13.277,31, que deverá ser ressarcido em perdas e danos, pois dispendido após autorização judicial. Argumenta inexistir previsão legal que obrigue o agravante a desfazer a obra, obrigação imposta ao agravado e que não efetuou pedido de desfazimento da obra com fundamento no CPC 816 e seguintes, salientando que se o agravante desfizer a obra, as suas custas, poderá não ser ressarcido, pois não sequer foi determinado ou previsto na decisão, razão pela qual é necessária a manutenção da penhora, a fim de que terceiros venham a cumprir a obrigação de desfazer a obra, e seja desincumbido de apresentar as informações solicitadas, que, afirma, estão delimitadas nos laudos periciais juntados aos autos e na petição do agravado id 218206598. Acrescenta que a penhora também visa garantir o pagamento da multa aplicada pela interposição de recurso protelatório, fixada no acórdão no 1.261.735. Sustenta inócuo o valor fixado para as astreintes (R$ 30.000,00), considerando a avaliação do imóvel (R$ 994.572,00), devendo ser majorado, pelo menos, para 10% do valor do bem, a fim de atender ao seu caráter pedagógico. Afirma necessária a condenação do agravado por litigância de má-fé por resistir injustificadamente às ordens judiciais. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo determinou no id 240195970 – autos principais, a suspensão do feito, até julgamento do presente agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator